Tribunal: TJES
Processo: 5008634-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008634-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: IARA KELLER SILVA RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008634-61.2024.8.08.0000

AG
V
TE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGVDO:

I
ARA KELLER SILVA RODRIGUES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. EXTENSÃO DA PENSÃO MENSAL À SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra decisão do juízo da Vara Única de Ecoporanga, que, em Ação Indenizatória ajuizada por IARA KELLER SILVA RODRIGUES, deferiu tutela provisória para determinar o pagamento de pensão mensal equivalente a um salário-mínimo à agravada, impondo multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) analisar a legitimidade da seguradora para figurar no polo passivo da demanda e a extensão da tutela provisória contra ela;
(ii) examinar o esgotamento das coberturas contratadas na apólice e a responsabilidade da seguradora pelos pagamentos;
(iii) avaliar a adequação do valor da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, podendo responder solidariamente com o segurado, nos limites da apólice contratada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 537). A extensão da tutela provisória à seguradora é viável, uma vez que as coberturas contratadas abrangem danos materiais e o pagamento de pensão por morte decorrente de acidente de trânsito.

A dependência econômica da agravada em relação ao falecido pai é presumida, dispensando comprovação, devendo a pensão ser paga até que a agravada complete 25 anos, em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ.

Não há prova cabal de que o capital segurado foi integralmente esgotado. A ausência de discriminação dos valores pagos em processo judicial anterior impede concluir que o montante ali despendido corresponde exclusivamente à cobertura de danos materiais. Ademais, honorários advocatícios não integram os limites da apólice, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

A multa diária, fixada em R$ 1.000,00, deve ser reduzida em 50%, para adequação ao princípio da proporcionalidade e considerando a razoabilidade diante do valor da pensão mensal fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa diária fixada na decisão agravada.

Tese de julgamento
:

A seguradora, quando denunciada à lide, pode figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, respondendo solidariamente nos limites da apólice contratada.

A dependência econômica de filhos em relação aos pais é presumida, dispensando comprovação.

A transação judicial ou extrajudicial deve ser interpretada restritivamente, não se admitindo presunção de quitação de todas as coberturas previstas na apólice sem discriminação clara dos valores pagos.

A multa diária fixada em tutela provisória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 787;

Código de Processo Civil, arts. 300, 497, 536 e 537;

Súmula 537 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/10/2020;

STJ, AgInt no REsp n. 1.847.777/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/10/2022;

STJ, AgInt no REsp n. 1.554.466/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 09/08/2016;

TJ-SP, AI n. 2241719-46.2020.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 18/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008634-61.2024.8.08.0000

AG
V
TE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGVDO:

I
ARA KELLER SILVA RODRIGUES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, eis que inconformada com a decisão proferida pelo juízo da
Vara Única de Ecoporanga que
, nos autos da Ação Indenizatória
ajuizada
por
IARA KELLER SILVA RODRIGUES,
deferiu a tutela provisória,

para determinar à agravante que

deposite mensalmente para a agravada, a título de pensão por morte, o valor equivalente a 01 salário-mínimo vigente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com base no art. 300, §2º c/c art. 497, ambos do CPC/2015.

O recurso é egresso de ação de indenização decorrente de acidente de trânsito
ajuizada pela Agravada, sendo a Recorrente listidenunciada em razão de contrato de seguro celebrado com a Requerida Maria da Glória Gavassoni de Azevedo Epp.

Assim, diante das coberturas previstas na apólice, pleitou a agravada que a pensão arbitrada em desfavor da segurada através de tutela de urgência deferida no processo em desfavor da litisdenunciante fosse estendida à Agravante, o que foi acatado na decisão recorrida.

Inconformada,
aduz
iu

a Recorrente
que a Agravada é estranha ao contrato firmado
com a Requerida
MARIA DA GLORIA GAVASSONI DE AZEVEDO EPP, sendo que inexiste contrato de seguro vinculando-
as
, razão pela qual a seguradora é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

A
s
sever
ou
que, d
e fato, pelo contrato de seguro automóvel, a seguradora reembolsa seu segurado pelo
valor
que
ele
est
á
compelido a pagar (logicamente que o reembolso deve ficar limitado ao contrato e às importâncias máximas seguradas). Desta forma, as coberturas oferecidas pela apólice não são dadas diretamente a terceiros prejudicados, mas, tão somente, ao próprio segurado. O art. 787 do Código Civil é claro neste sentido.

Aleg
ou
aina que o pagamento realizado na ação 0002426-06.2016.8.08.0008
à
Agravante esgotou as importâncias seguradas das coberturas de danos corporais e danos morais que remontavam em R$ 550.000,00.

Evolui
u
defendendo que
a Agravada não apresentou nenhuma prova da culpabilidade da segurada no evento danoso,
bem como de dependência econômica de seu falecido pai,
de modo
que
a probabilidade d
e seu direito
não estava presente ante a absoluta ausência de provas.

Sustent
ou
,
por fim,
que deve ser reduzida as astreintes e a pensão, neste caso, porquanto não resguardada a cota parte dos outros dois (02) dependentes do falecido.

E
m primeiro,
entendo
que a declaração do condutor do veículo da corré segurada é prova suficiente de sua culpa pelo acidente que vitimou o genitor da agravada.

A seguir, há
possibilidade de extensão à seguradora dos efeitos da
tutela
antecipada já deferida contra
o
corréu, porquanto
há previsão n
a apólice contratada
de
pagamento de prêmio por danos materiais.

Ademais,
segundo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
a
pensão

mensal
, que possui caráter alimentar, é entendida como uma extensão do dano material.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. PENSIONAMENTO POR MORTE. INCLUSÃO. GARANTIA DE DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO.
[...].
4. No seguro de responsabilidade civil facultativa, a garantia de danos materiais cobre, para o segurado, todos os prejuízos que causou relacionados aos bens patrimoniais de terceiros.
Por outro lado, a garantia de danos corporais relaciona-se a ferimentos, lesões ou morte de terceiros, abrangendo gastos com serviços hospitalares e funerários.
5. A pensão mensal por ato ilícito possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente. É dizer, o pensionamento se relaciona com o patrimônio material que os dependentes recebiam periodicamente do provedor e iriam presumivelmente receber se não fossem privados repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima
.
6. A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais
, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

A refor
ç
ar,
nos termos da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça,
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”.

Outrossim, não há irregularidade na inclusão da seguradora no pol
o
passivo da demanda em litisconsórcio c
o
m o segurado, para que ela responda solidariamente nos limites da apólice contratada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA DE VALORES. INCÊNDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADOS N.º 5 E 7. NÃO INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. [...].
4. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a seguradora pode figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado
. [...].(AgInt no REsp n. 1.847.777/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Assim, é a agravante parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A seguir,
não há que se cogitar de comprovação pela agravada de prova da dependência econômica de seu falecido genitor, vítima do acidente, porquanto ela é presumida
e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
VI. Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015). Além disso, sedimentou-se o entendimento "de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos" (STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004).
[...].(AgInt no REsp n. 1.554.466/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 22/8/2016.)

Em evolução,
também na esteira da Súmula 537 do STJ,
o limite da
apólice
representa o valor máximo de responsabilidade da seguradora pelo sinistro, o qual compreende todos os prejuízos decorrentes de um mesmo evento, seja qual for o número de vítimas.

Na espécie, foi anexada a Apólice
(Id 8879789 – p.04/14)
, no qual prevê o valor de R$ 5
0
0.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)
por sinistro para o
ressarcimento
de danos materiais, no que se inclui, como acima explan
ado
, a pensão mensal.

Através dos documentos anexados ao Id nº
88779790, há prova de que houve o
pagamento
pela Agravante
do montante de
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
em demanda judicial que envolveu o mesmo sinistro (
processo nº 0002446-06.2016.8.08.0008
).

Contudo, observa-se que R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) representam honorários advocatícios, que não integram o contrato de seguro.

Nessa senda, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ÔNUS PROCESSUAAL QUE NÃO INTEGRA A APÓLICE. A sentença condenou todos os réus no pagamento dos honorários de sucumbência, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade da seguradora agravante.
Os honorários advocatícios (assim como as custas processuais) são inerentes à sucumbência e não compõem o limite da apólice de seguro, uma vez que são ônus processuais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70064700883 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 09/09/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2015)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARA COMPLETAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À SEGURADA. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA INTEGRALMENTE, ESTANDO A DEPENDER DE ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL A SER PRODUZIDA. PREVALECIMENTO NO TOCANTE AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A atividade executória aqui instaurada por iniciativa da litisdenunciante objetiva obter o recebimento de valores, da litisdenunciada, invocando em seu favor a condenação imposta e o contrato celebrado entre as partes. 2. Alega a recorrente que há excesso de execução, sob a assertiva do esgotamento da importância segurada no tocante aos danos morais e dos seus honorários advocatícios, pleiteando a extinção da execução. 3. A seguradora passou a integrar o processo em virtude de denunciação da lide apresentada pela ré, com quem mantinha relação contratual de seguro. Em razão do julgamento de procedência na demanda principal, adveio a sua condenação ao cumprimento do contrato de seguro, nos limites da respectiva apólice
. Foi condenada, juntamente com a litisdenunciante ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de metade cada uma. 4. Essa condenação decorre do sucumbimento havido, não se trata de ressarcimento em virtude do direito de regresso, de modo que não decorre do contrato de seguro, mas de determinação legal que impõe ao perdedor o pagamento de honorários sucumbenciais ao vencedor.
5. Não tendo havido o respectivo pagamento, não há que se cogitar de extinção da atividade executória. 6. Quanto à questão atinente ao esgotamento da apólice, ainda pende de apreciação em primeiro grau, de modo que não comporta conhecimento o agravo, nesse ponto. (TJ-SP - AI: 22417194620208260000 SP 2241719-46.2020.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 18/11/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

Não bastasse, o acordo não discrimina se os valores decorreriam apenas
da cobertura exclusiva dos
danos materiais, razão pela qual, como a
transação deve ser interpretada restritivamente
,
não há como definir se
o pagamento efetuado no processo nº
0002446-06.2016.8.08.0008
também contempla
ria

outras coberturas, como danos corporais, morais e estéticos, fato que, a princípio, corrobora com o não esgotamento do capital segurado.

Esse é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere." Aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.974.559/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE (CONSERTO DO VEÍCULO E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.
1. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem interpretou o termo de transação extrajudicial, bem como os documentos juntados pela seguradora, concluindo que a autora deu quitação apenas quanto aos danos materiais, relativos ao conserto da motocicleta e às despesas médico-hospitalares. Nesse contexto, não se pode obstar a integral reparação dos outros danos sofridos com o acidente (lucros cessantes e danos morais e estéticos), claramente não incluídos no acordo. 3. Agravo interno provido para conhecer dos agravos e negar provimento aos recursos especiais do réu e da seguradora denunciada.
(AgInt no AREsp n. 1.131.730/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - QUITAÇÃO PLENA E GRAL - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.
I - A transação interpreta-se restritivamente, e, em sendo tal instituto uma espécie de negócio jurídico, faz-se necessário que a manifestação de vontade seja livre e consciente para que se lhe possa atribuir validade e eficácia. II - Aplica-se ao caso o entendimento prevalecente na Segunda Seção desta Corte, no sentido de que a quitação plena e geral passada por vítima de acidente está limitada ao valor nela registrado, não havendo óbice à propositura de ação, visando a reparação integral dos danos sofridos
. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.352.532/ES, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 28/4/2011.)

Destarte, ao menos nesta fase, não há prova do esgotamento de capital segurado a título de danos materiais.

Com relação ao
valor e o
rateio da pensão entre os demais dependentes, entendo que é matéria que será melhor elucidada
em instrução probatória
,
até porque a remuneração mensal do extinto a época do acidente muito se aproxima do salário-mínimo mensal vigente.

Por fim,
com relação a
multa diária ou astreinte,
esta
é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No que diz com o valor arbitrado, ou seja, R$
1.0
00
,00 (
quinhentos reais
)
,
entendo que ele em muito se aproxima do valor da pensão mensal fixada, motivo pelo qual entendo por reduzi-la em 50% (cinquenta por cento),
po
rquanto
patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

Por todo o exposto
,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa nela prevista.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.